Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0727998-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SEVERO DE SOUZA PEREIRA, MARCIA GARCIA SILVA SEVERO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Pelo acórdão objeto do ID 23635112 o Colegiado negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos autores contra decisão unipessoal do Relator que indeferiu a gratuidade de justiça. Ainda no acórdão, foi assinalado o prazo de 48h para regular pagamento do preparo recursal. No ID 23778463 e seguintes são apresentados recibos de pagamento no importe de R$ 309,21, R$ 17,32 e R$ 18,07, sendo que nos dois primeiros consta a data de pagamento como sendo o dia 20.11.2020 e o último o dia 04.03.2021. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelos autores, mas desacompanhado do pagamento do preparo em razão da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade os recorrentes apresentaram 3 recibos, supostamente de pagamento do preparo recursal. No entanto não há como relacionar os recibos com o pagamento do preparo recursal, porque não foi juntada qualquer guia de custas emitida pelo Tribunal. Com mais razão ainda, quando dois dos recibos são datados de 20.11.2020, data anterior ao julgamento do Agravo Interno, que ocorreu no dia 24.02.2021. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO (ID 21361874) com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.